Tribunal: TJDFT
Processo: 0005848-40.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
A presente execução refere-se somente aos honorários (ID 11318928). Não há precatório pendente de pagamento. Assim, adimplida a RPV (ID 22902698), com extinção da execução pela sentença ID 22902697, arquive-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2021. Des. Mario Machado Relator